Tribunal: CARF
Processo: 10830.003204/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003204/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.411 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ENIO CELSO ZIOLLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-81.352 da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ, fl. 53, por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito
tributário por meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão
ora recorrida:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 09/13), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2005, ano-calendário de
2004, que alterou o resultado de imposto a pagar declarado de R$ 54,00, para imposto
suplementar apurado de R$ 10.640,39.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls. 10/11, foram verificadas as seguintes
infrações: Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 13.810,01) e Dedução Indevida
de Pensão Alimentícia Judicial (R$ 24.882,32), por falta de comprovação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003204/2011-44
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.411 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003204/2011-44

2.1. Regularmente intimado o contribuinte não atendeu a intimação.
2.2. Em decorrência deste lançamento apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar (cód. 2904) de R$ 10.640,39, multa de ofício de R$ 7.980,29, além de
juros de mora de R$ 5.739,42.
3. O interessado ingressou com impugnação, em 17/03/2011 (fl. 03) e respectiva
documentação, onde alega que as despesas com pensão alimentícia e plano de saúde
restam comprovadas através dos informes de rendimentos uma vez que houve desconto
em folha de pagamento. As despesas médicas comprovam-se através dos recibos de
pagamento do profissional.
4. De acordo com despacho de fl.38 o processo foi encaminhado ao SEFIS/DRF/CPS
para análise, tendo em vista a informação, na Notificação de Lançamento, de que o
contribuinte não atendeu a intimação.
4.1. Tal providência resultou em procedimento de Revisão de Ofício do lançamento
consubstanciada no Termo Circunstanciado de fls.40/42, onde se decidiu pela
manutenção parcial da exigência, no valor de R$ 2.667,50, conforme tabela de fl.41.
4.2. Na Revisão de Ofício, a autoridade fiscal, depois de analisar a documentação
apresentada, decidiu manter parcialmente a glosa de despesas médicas referente aos
recibos de fls.27/30, com base no art.73 do RIR/99, tendo em vista que os mesmos não
atendem ao art. 80 do RIR/99 e que não houve a comprovação do efetivo pagamento.
4.3. O contribuinte foi cientificado do resultado da revisão da notificação através de
Edital (fl.49) e não se manifestou. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Da revisão do lançamento:
6. Conforme Revisão de Ofício foi mantida parcialmente a glosa de despesas médicas
referente aos recibos de fls.27/30, no valor de R$ 9.700,00, com base no §1o do art.73
do RIR/99, tendo em vista que os recibos não atendem ao disposto no art. 80 do RIR/99
e que não houve a comprovação do efetivo pagamento.
Das despesas médicas:
7. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado
pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.411 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003204/2011-44

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)
7.1. Por sua vez o art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), assim
dispõe:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
7.2. Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF
no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
7.3. No caso em apreço, o fiscal cita os artigos 73, acima transcrito, e 80 do RIR/1999,
com intuito de reforçar a necessidade de comprovação dos beneficiários dos serviços
prestados bem como dos gastos efetuados com fonoaudiólogo, ou seja, seu efetivo
pagamento.
7.4. A Autoridade Revisora especifica no Termo Circunstanciado:
a) “Tendo em vista que só são dedutíveis as despesas relativas ao próprio tratamento e
ao dos dependentes, para fins de atendimento ao artigo 80, os recibos devem indicar o
paciente beneficiário do serviço prestado.”
b) “Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que
deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao
benefício em discussão, e no caso em questão, para a devida comprovação das
deduções com despesas médicas pleiteadas, além dos respectivos recibos estarem em
conformidade com a legislação citada, seria também necessária a comprovação do
efetivo pagamento.”
7.5. Inicialmente há que se ressaltar o disposto no item 13, da SCI Cosit no 23/2013, que
dispõe: “Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.” (g.n.)
7.6. Portanto, considerando as alegações da Autoridade Revisora, bem como o fato de
que foi dada ao contribuinte a oportunidade de apresentar os beneficiários dos serviços
prestados e o efetivo pagamento por ocasião do prazo para interposição de Manifestação
de Inconformidade, mantenho a glosa apurada em Revisão de Ofício no valor de R$
9.700,00.
Conclusão:
8. Mediante o acima exposto, voto no sentido de que seja julgada procedente em parte a
impugnação, mantendo o imposto suplementar no valor de R$ 2.667,50, que será
acrescido das multas e juros cabíveis, conforme apurado em Revisão de Ofício. “

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.411 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003204/2011-44

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2016, Recurso Voluntário, fl. 64, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) preclusão das exigências da Receita Federal
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.411 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003204/2011-44

documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Quanto à alegada preclusão das exigências de comprovação feitas pela
Fiscalização da Receita Federal, tal não procede. Tem-se que o contribuinte não trouxe qualquer
comprovação das despesas médicas no curso da ação fiscal. Após recebida a notificação do
lançamento, apresentou impugnação (fl. 3) à qual anexou documentos, os quais foram avaliados
ainda na unidade da Receita, tendo naquela ocasião sido emitido Termo Circunstanciado (fl. 40)
com as conclusões da autoridade tributária e dado prazo de 30 dias para manifestação do
interessado. Passado o prazo concedido, e não tendo sido apresentada qualquer manifestação
pelo contribuinte, a impugnação seguiu para apreciação e julgamento da matéria na DRJ e, após
dada ciência do acórdão da turma de primeira instância, o recorrente teve mais 30 dias para
apresentar argumentos e documentação junto ao CARF. Constata-se então que foram concedidas
na ação fiscal bem como no contencioso administrativo amplas oportunidades para que o
recorrente pudesse exercer seu direito à defesa e ao contraditório.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.411 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003204/2011-44

Fl. 79
DF CARF MF
Original